Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-68.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001555-68.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO DE BASTOS - CPF: 315.645.778-72 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE COIMBRA GABORIN - CPF: 014.066.181-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL POR ALIENAÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação redibitória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de reparo de veículo ou ressarcimento, restituição de valores e compensação moral, sob fundamento de ausência de comprovação de vício oculto, em razão da inviabilidade de realização de prova pericial após a alienação do bem pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) restou comprovada a existência de vício oculto em veículo automotor, apto a ensejar a responsabilização das fornecedoras por danos materiais e morais, mesmo diante da impossibilidade de produção de prova pericial causada pela alienação do bem pelo próprio autor.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou as questões essenciais ao julgamento, nos termos do art. 489 do CPC, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

4. A controvérsia possui natureza técnica e demanda prova pericial para aferição da origem dos defeitos (vício de fabricação ou mau uso), sendo esse meio de prova indispensável ao deslinde da causa.

5. A alienação do veículo pelo autor no curso do processo inviabilizou a realização da perícia, comprometendo a instrução probatória e impedindo o cumprimento do ônus probatório, ainda que invertido em favor do consumidor.

6. A inversão do ônus da prova não afasta o dever de cooperação processual da parte autora, nem a autoriza a frustrar a produção de prova essencial.

7. Ausente prova técnica idônea, as alegações de vício oculto permanecem no campo das assertivas, sendo insuficientes documentos e vídeos unilaterais para comprovação da origem do defeito e do nexo causal.

8. Não demonstrado o ato ilícito das rés, inviável o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A alienação do bem objeto da controvérsia pelo autor, inviabilizando a realização de prova pericial indispensável, impede a comprovação de vício oculto e afasta a responsabilização do fornecedor. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de cooperação processual nem supre a ausência de prova técnica essencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 355, I, 489 e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1023842-22.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000056-14.2015.8.11.0038, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MANOEL ANTONIO DE BASTOS
contra sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, que, nos autos da
Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer, Reparação de Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E OUTRO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar provas relevantes constantes dos autos, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

No mérito, defende a existência de relação de consumo e a aplicação da responsabilidade objetiva das fornecedoras, bem como a necessidade de correta observância da inversão do ônus da prova, afirmando que não poderia ser penalizado pela ausência de perícia, uma vez que as peças substituídas permaneceram sob a guarda das rés e teriam sido por elas descartadas.

Alega, ainda, que os danos materiais se encontram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e demais documentos, evidenciando gastos expressivos com reparos que deveriam ter sido suportados pelas fornecedoras, inclusive a substituição de componentes de alto valor.

Sustenta, outrossim, a ocorrência de danos morais, ao argumento de que os vícios reiterados do veículo, a frustração da legítima expectativa do consumidor e os prejuízos suportados ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, além da condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 360582389).

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 358663963 e 358663964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar provas relevantes constantes dos autos.

A preliminar
não merece acolhimento.

Isso porque a sentença enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo, com clareza, as razões que conduziram à improcedência dos pedidos, especialmente no que diz respeito à impossibilidade de realização da prova pericial e à ausência de comprovação do alegado vício oculto.

Nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil, não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que se verificou no caso concreto.

Eventual inconformismo da parte com a valoração das provas ou com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Extrai-se que
MANOEL ANTONIO DE BASTOS

ajuizou
Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer, Reparação de Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E OUTRO
,
pleiteando a condenação das rés à obrigação de fazer consistente no reparo do veículo ou, alternativamente, ao pagamento do valor do conserto (R$ 18.500,00), à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos (R$ 4.527,30) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Narra o autor, em síntese, que adquiriu veículo Fiat Toro Freedom, ano/modelo 2016/2017, o qual passou a apresentar sucessivos vícios, culminando, inclusive, na fusão do motor, tendo suportado diversos prejuízos materiais decorrentes de reparos realizados ainda no período de garantia, além de alegado abalo moral.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a prova pericial restou inviabilizada em razão da alienação do veículo pelo autor, circunstância que teria impedido as rés de se desincumbirem do ônus probatório que lhes fora atribuído, nos seguintes termos:

“(...)Inicialmente, cumpre registrar que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora tenha sido deferida a produção de prova pericial, esta se tornou inviável em razão da alienação do veículo pelo autor e da não preservação das peças substituídas pelas requeridas.

A principal alegação da parte autora é a de que o veículo padecia de um vício oculto de fabricação, que se manifestava por meio de recorrentes perdas de potência e que, ao final, culminou na fusão do motor. O vício oculto, para fins legais, é aquele não aparente e de difícil constatação, que se revela apenas com o uso do produto.

Por outro lado, as requeridas defendem a tese da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC. Argumentam que os problemas decorreram do mau uso do veículo pelo autor, que supostamente não teria seguido as orientações do manual do proprietário quanto ao processo de regeneração do filtro de partículas (DPF), específico para veículos a diesel.

A controvérsia, portanto, assume um caráter eminentemente técnico. Aferir se a fusão do motor foi consequência de um defeito intrínseco de fabricação ou se decorreu de uma conduta inadequada do consumidor exigiria, impreterivelmente, a produção de prova técnica especializada.

Ciente da complexidade da matéria e da hipossuficiência técnica do consumidor, este Juízo, na decisão saneadora de ID 157247447, deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Com isso, transferiu às requeridas o encargo de demonstrar que o produto não possuía o vício alegado ou que a causa do dano foi a culpa exclusiva do autor.

Para viabilizar o exercício desse ônus probatório pelas rés, bem como para elucidar a verdade dos fatos, foi determinada a realização de prova pericial, consistente na análise do veículo por um engenheiro mecânico. A prova pericial, no caso em tela, não era apenas uma faculdade, mas o meio de prova essencial e indispensável para o deslinde da causa.

Ocorre que, no curso do processo, a parte autora, por ato próprio e voluntário, alienou o veículo a um terceiro, conforme comprovado pelo documento de ID 159738447. Tal conduta tornou materialmente impossível a realização da perícia técnica, que era o pilar para a solução da controvérsia.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 6º, consagra o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Este dever de cooperação impõe às partes uma conduta processual pautada pela lealdade e boa-fé.

Ao alienar o bem que constitui o objeto central da prova, a parte autora frustrou a instrução processual e criou um obstáculo intransponível à busca da verdade real. Embora a inversão do ônus da prova beneficie o consumidor, ela não o isenta do dever de colaborar com o andamento do processo e de preservar os meios necessários à produção da prova.

A conduta do autor, ao vender o veículo, impediu que as requeridas se desincumbissem do ônus que lhes foi atribuído. Não se pode exigir que as rés produzam prova sobre um bem que não está mais acessível por ato da própria parte que as acusa.

Diante da impossibilidade de periciar o veículo, este Juízo ainda diligenciou no sentido de viabilizar a análise técnica das peças substituídas, conforme requerido pelo autor (ID 158973577). Contudo, as requeridas informaram o descarte regular dos componentes, prática comum no setor. Cumpre ressaltar, neste ponto, que a alegação do autor de que as peças teriam permanecido sob a guarda das requeridas veio desacompanhada de qualquer elemento probatório. O autor não apresentou qualquer documento, como um termo de depósito, um protocolo de retenção ou outra comunicação formal, que comprovasse que as peças foram, de fato, retidas pela concessionária para futura análise, a seu pedido, não sendo ônus do fornecedor a sua guarda por tempo indeterminado.

Diante desse cenário, as alegações do autor quanto ao vício oculto permanecem no campo das meras assertivas, desprovidas de qualquer suporte probatório técnico que as corrobore. A prova documental e os vídeos juntados, embora demonstrem a insatisfação do consumidor e as diversas passagens do veículo pela oficina, são insuficientes para, por si sós, comprovarem a origem do defeito.

A causa da fusão do motor – se vício de fabricação ou mau uso – permanece uma incógnita que somente a perícia poderia dirimir. Sem essa prova, cuja produção foi inviabilizada pelo próprio autor, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre uma conduta das requeridas e o dano final sofrido.

Com efeito, não há como acolher o pleito de obrigação de fazer (reparo) ou seu sucedâneo pecuniário, pois não se comprovou que o defeito era de responsabilidade das requeridas. A garantia contratual, à época do evento danoso final, já havia expirado, e a garantia legal por vício oculto depende da comprovação da existência deste, o que não ocorreu.

(...)Outrossim, como não foi possível comprovar a existência do referido vício, não se pode atribuir às rés a prática de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar pelo dano moral pleiteado.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

b) Condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora;

c) Determino a liberação dos honorários periciais depositados em favor da requerida FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, uma vez que a perícia não foi realizada;(...)” (id. 358663953)

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de vício oculto em veículo automotor adquirido pelo apelante, bem como à consequente responsabilização das apeladas pelos alegados danos materiais e morais.

Pois bem.

A lide encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, porquanto autor e rés se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedores de serviço, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC.

Dessa maneira, deve-se ter em mente que estamos diante de uma relação entre desiguais, a impor o império do diploma consumerista, de modo a restabelecer o equilíbrio e simetria nos polos da demanda.

Todavia, tal circunstância não afasta o dever do autor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando se trata de alegação de vício oculto, cuja demonstração, via de regra, demanda prova técnica especializada.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, a controvérsia posta nos autos possui natureza eminentemente técnica, porquanto a aferição da origem dos defeitos apresentados no veículo — se decorrentes de vício de fabricação ou de eventual mau uso — exige, necessariamente, a realização de prova pericial.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem, atento à hipossuficiência técnica do consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia no veículo, medida imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Ocorre que, no curso do processo,
o próprio autor promoveu a alienação do veículo a terceiro,
circunstância que inviabilizou a realização da prova técnica, a qual se mostrava essencial para a comprovação do alegado vício oculto.

Tal conduta comprometeu a adequada instrução processual, impedindo que as apeladas se desincumbissem do ônus que lhes fora atribuído, não sendo possível imputar-lhes a responsabilidade pela ausência de prova técnica quando esta foi frustrada por ato da própria parte autora.

Ressalte-se que, embora tenha sido determinada a inversão do ônus da prova, tal medida não exime o consumidor do dever de cooperação processual, tampouco o autoriza a inviabilizar a produção da prova essencial ao julgamento da causa.

Nesse sentido, já manifestou este eg. Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO . VENDA DO BEM DURANTE A AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO . RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A alienação do veículo pelo autor durante o curso do processo impediu a realização da perícia técnica, que constitui meio de prova essencial para aferição da existência, natureza e extensão de vícios de fabricação em veículos automotores. A inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor não o isenta de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, não sendo suficientes, para tal fim, a ordem de serviço e vídeos produzidos unilateralmente . A ausência de perícia compromete não apenas a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, mas também o contraditório das rés, impossibilitando aferir a existência de vício redibitório e eventual responsabilidade civil .A mera insatisfação com o bem, desacompanhada de prova técnica robusta, não autoriza a condenação por danos morais, especialmente diante da posterior venda do automóvel sem demonstração de desvalorização ou defeito relevante. A
conversão da obrigação de fazer (substituição do veículo) em perdas e danos depende da comprovação do vício, ônus que não foi cumprido pelo autor, o que inviabiliza também essa pretensão. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A venda do veículo durante o curso da demanda, sem a realização de perícia, inviabiliza a comprovação de vícios redibitórios, impedindo a condenação das fornecedoras à indenização por danos morais ou à substituição do bem por perdas e danos. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança das alegações.(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10238422220198110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO PREEXISTENTE NO VEÍCULO - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - PRODUÇÃO PREJUDICADA - VEÍCULO ALIENADO PELO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. É de se manter a sentença de improcedência, porque apesar das alegações de vícios preexistentes no veículo, o autor, ao alienar o bem a terceiros, prejudicou a produção da prova pericial capaz de comprovar a origem dos defeitos no bem
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000561420158110038, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024) (g. n.)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO . AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
Não restou demonstrado que os vícios alegados preexistiam à entrega do bem, tampouco que eram ocultos e de difícil constatação à época da celebração do contrato. A ausência de prova pericial ou testemunhal idônea inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade da vendedora, especialmente em razão da alienação do bem no curso do processo, o que impossibilitou a produção de perícia. A jurisprudência do Tribunal e de outras Cortes impõe ao comprador de bem usado o dever de cautela, incluindo a realização de vistoria técnica . A inobservância desse dever afasta a responsabilização do alienante
. A pretensão redibitória encontra-se fulminada pela decadência, conforme o art. 445 do CC, pois decorrido o prazo legal entre a ciência do defeito e o ajuizamento da ação. IV . Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza o vício redibitório se ausente prova técnica ou testemunhal idônea da preexistência e da natureza oculta do defeito no momento da entrega do bem. 2 . A pretensão redibitória está sujeita a prazo decadencial de 30 dias previsto no art. 445 do CC, contado da ciência do vício.”(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00007578320158110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) (g. n.)

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que comprove que as peças substituídas tenham permanecido sob a guarda das requeridas para eventual perícia, inexistindo demonstração de descumprimento de dever de preservação.

Diante desse cenário, verifica-se que as alegações do apelante acerca da existência de vício oculto não ultrapassam o campo das meras assertivas, desacompanhadas de suporte técnico idôneo.

Com efeito, as provas documentais e os vídeos colacionados apenas evidenciam que o veículo apresentou problemas e passou por sucessivas intervenções mecânicas, não sendo, contudo, suficientes para comprovar a origem dos defeitos ou afastar a hipótese de mau uso.

Assim, permanecendo indeterminada a causa dos danos, não há como estabelecer o nexo de causalidade necessário à responsabilização das apeladas.

Por conseguinte, ausente a comprovação do ato ilícito, igualmente não há falar em condenação ao pagamento de danos materiais ou morais.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MANOEL ANTONIO DE BASTOS
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a
exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026